Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013309-88.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: OSCAR LUIZ CERVI
AGRAVADOS: PEDRO ROQUE MARTELLI, MARCIANO MARTELLI, MARCOS ALBERTO MARTELLI, ARI VALDEMAR VELKE e IRES TEREZINHA VELKE
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONÔMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSADO CHAMADO A COMPOR O PROCEDIMENTO APÓS O INÍCIO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO REJEITADA – JULGADO DO STJ ADMITE RECURSO EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 – PERSPECTIVA DE PLAUSÍVEL PREJUÍZO À DEFESA – INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 105 DO CPC – MÉRITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADO CONLUIO – PRESENTES REQUISITOS LEGAIS E ESCORREITA A DECISÃO A PRODUÇÃO DA PROVA – AUSENTE INDICATIVOS CONCRETOS ROBUSTOS DO APONTADO CONCLUIO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – PERITO DE EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO – URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SEARA DA DEMANDA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVAR A PERÍCIA REALIZADA NA SEARA DO MESMO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso é manejado para atacar o procedimento adotado pelo magistrado e a manutenção do perito técnico indicado no feito, indigitados vícios que, em perspectiva, podem macular o devido processo legal e os primados do contraditório e ampla defesa, todos de lastro constitucional, os quais viabilizam o manejo do recurso até como desdobramento da premissa de inafastabilidade de jurisdição, havendo no caso vertente justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante. “É DE SE RECONHECER, PORTANTO, QUE A DISPOSIÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO MERAMENTE LITERAL, COMO SE NO REFERIDO PROCEDIMENTO NÃO HOUVESSE ESPAÇO ALGUM PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE SE INCORRER EM GRAVE OFENSA AO CORRELATO PRINCÍPIO PROCESSUAL, À AMPLA DEFESA, À ISONOMIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp n. 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia (Tema 988), firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", situação que, se amolda ao caso vertente, ao menos em perspectiva, havendo justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante. Preliminar de descabimento de recurso rejeitada.
Não há como reputar a ciência inequívoca da existência da ação a partir dos anteriores acessos dos advogados que representam o agravante, isso porque o instrumento de procuração outorgado possui data posterior a tais eventos e porque não lhes foi outorgado poderes especiais para receber citação, o que é premente para que ocorra o alegado comparecimento espontâneo (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Preliminar de intempestividade rejeitada.
Analisando o teor da inicial e documentos que a acompanham na instância singela (autos do processo número 1000707-12.2023.8.11.0050), observa-se que a prova pericial objeto da pretensão tem como base fundadas suspeitas, da equipe agronômica dos autores, “de que a sua lavoura fora atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita”.
Há interesse de agir e justa causa ao escorreito deferimento da liminar no fato de que a dinamicidade e a exploração das áreas rurais por plantação de lavouras denota ser bastante crível que, na pendência de futura ação indenizatória, o considerando o tempo decorrido entre futuro exame pericial e o objeto da prova (lavoura plantada, em desenvolvimento e proximidade de colheita), se revela praticamente impossível aferir com fidedignidade a circunstâncias de afetação da produção da lavoura da parte autora agravada por dano ambiental de deriva decorrente de uso de herbicida danoso em propriedade lindeira (art. 381, I, do CPC), além de que o conhecimento da verdade da origem da suspeita queda de produção pode tornar possível a autocomposição e prospectar o ajuizamento ou não da demanda indenizatória principal (arts. 381, II e III do CPC).
Indicações de conluio entre as partes não encontram respaldo em elementos concretos de prova, partindo de presunções e indícios que não são suficientes a dar certeza, ao menos por ora, quanto à referida alegação, o que exige robusto conjunto de provas ou cabal demonstração. Não há impeditivo legal de que as partes indiquem o mesmo assistente técnico.
Perito judicial é expert, de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos e científicos para elaborar estudos relevantes à busca da verdade real e ao desenlace de processos judiciais. Nenhum aspecto do possível e singelo contato direto e anterior ciência da nomeação denota, por si só, qualquer inclinação em favor ou contra qualquer das partes. “Considerando-se a necessidade de produção de prova pericial, compete ao juiz a nomeação do expert de sua confiança”, sendo que “a escolha e a nomeação é ato do magistrado”, sendo às partes “apenas assegurada a indicação de assistente técnico” (N.U 0004591-66.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).
Não é objetivamente indicado o prejuízo sofrido com a realização do trabalho pericial. A urgência, diante da crível perda de objeto do exame pericial em razão da colheita, justifica a realização dos trabalhos sem formal citação da parte adversa.
Código de Processo preconiza expressamente a possibilidade de realização de contraprova pericial no mesmo procedimento, nos termos do art. 382, § 3° do CPC, segundo o qual “os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”. A parte poderá contestar de forma minudente, no mesmo procedimento, mediante contemporânea, nova e equivalente prova pericial, os levantamentos e trabalho pericial já realizado, cabendo à seara da demanda principal a ser futuramente ajuizada o cotejo, confronto e valoração dos elementos probatórios periciais produzidos, posto que no procedimento de produção antecipada de prova não cabe qualquer juízo de valor “sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, § 2° do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1013309-88.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Provas]

Relatora:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ CERVI - CPF: 210.628.030-00 (AGRAVANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), PEDRO ROQUE MARTELLI - CPF: 182.736.889-68 (AGRAVADO), MARCIANO MARTELLI - CPF: 005.320.081-03 (AGRAVADO), MARCOS ALBERTO MARTELLI - CPF: 888.942.311-00 (AGRAVADO), ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (AGRAVADO), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (AGRAVADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONÔMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSADO CHAMADO A COMPOR O PROCEDIMENTO APÓS O INÍCIO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO REJEITADA – JULGADO DO STJ ADMITE RECURSO EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 – PERSPECTIVA DE PLAUSÍVEL PREJUÍZO À DEFESA – INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 105 DO CPC – MÉRITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADO CONLUIO – PRESENTES REQUISITOS LEGAIS E ESCORREITA A DECISÃO A PRODUÇÃO DA PROVA – AUSENTE INDICATIVOS CONCRETOS ROBUSTOS DO APONTADO CONCLUIO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – PERITO DE
EXPERT
DE CONFIANÇA DO JUÍZO – URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SEARA DA DEMANDA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVAR A PERÍCIA REALIZADA NA SEARA DO MESMO PROCEDIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O recurso é manejado para atacar o procedimento adotado pelo magistrado e a manutenção do perito técnico indicado no feito, indigitados vícios que, em perspectiva, podem macular o devido processo legal e os primados do contraditório e ampla defesa, todos de lastro constitucional, os quais viabilizam o manejo do recurso até como desdobramento da premissa de inafastabilidade de jurisdição, havendo no caso vertente justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante.
“É DE SE RECONHECER, PORTANTO, QUE A DISPOSIÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO MERAMENTE LITERAL, COMO SE NO REFERIDO PROCEDIMENTO NÃO HOUVESSE ESPAÇO ALGUM PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE SE INCORRER EM GRAVE OFENSA AO CORRELATO PRINCÍPIO PROCESSUAL, À AMPLA DEFESA, À ISONOMIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(REsp n. 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia (Tema 988), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
,
situação que, se amolda ao caso vertente, ao menos em perspectiva, havendo justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante. Preliminar de descabimento de recurso rejeitada.

Não há como reputar a ciência inequívoca da existência da ação a partir dos anteriores acessos dos advogados que representam o agravante, isso porque o instrumento de procuração outorgado possui data posterior a tais eventos e porque não lhes foi outorgado poderes especiais para receber citação, o que é premente para que ocorra o alegado comparecimento espontâneo (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Preliminar de intempestividade rejeitada.

Analisando o teor da inicial e documentos que a acompanham na instância singela (autos do processo número 1000707-12.2023.8.11.0050), observa-se que a prova pericial objeto da pretensão tem como base fundadas suspeitas, da equipe agronômica dos autores,
“de que a sua lavoura fora atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita”
.

Há interesse de agir e justa causa ao escorreito deferimento da liminar no fato de que a dinamicidade e a exploração das áreas rurais por plantação de lavouras denota ser bastante crível que, na pendência de futura ação indenizatória, o considerando o tempo decorrido entre futuro exame pericial e o objeto da prova (lavoura plantada, em desenvolvimento e proximidade de colheita), se revela praticamente impossível aferir com fidedignidade a circunstâncias de afetação da produção da lavoura da parte autora agravada por dano ambiental de deriva decorrente de uso de herbicida danoso em propriedade lindeira (art. 381, I, do CPC), além de que o conhecimento da verdade da origem da suspeita queda de produção pode tornar possível a autocomposição e prospectar o ajuizamento ou não da demanda indenizatória principal (arts. 381, II e III do CPC).

Indicações de conluio entre as partes não encontram respaldo em elementos concretos de prova, partindo de presunções e indícios que não são suficientes a dar certeza, ao menos por ora, quanto à referida alegação, o que exige robusto conjunto de provas ou cabal demonstração. Não há impeditivo legal de que as partes indiquem o mesmo assistente técnico.

Perito judicial é
expert
, de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos e científicos para elaborar estudos relevantes à busca da verdade real e ao desenlace de processos judiciais. Nenhum aspecto do possível e singelo contato direto e anterior ciência da nomeação denota, por si só, qualquer inclinação em favor ou contra qualquer das partes. “Considerando-se a necessidade de produção de prova pericial, compete ao juiz a nomeação do expert de sua confiança”
,
sendo que

“a escolha e a nomeação é ato do magistrado”, sendo às partes
“apenas assegurada a indicação de assistente técnico”
(N.U 0004591-66.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

Não é objetivamente indicado o prejuízo sofrido com a realização do trabalho pericial. A urgência, diante da crível perda de objeto do exame pericial em razão da colheita, justifica a realização dos trabalhos sem formal citação da parte adversa.

Código de Processo preconiza expressamente a possibilidade de realização de contraprova pericial no mesmo procedimento, nos termos do art. 382, § 3° do CPC, segundo o qual
“os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”
. A parte poderá contestar de forma minudente, no mesmo procedimento, mediante contemporânea, nova e equivalente prova pericial, os levantamentos e trabalho pericial já realizado, cabendo à seara da demanda principal a ser futuramente ajuizada o cotejo, confronto e valoração dos elementos probatórios periciais produzidos, posto que no procedimento de produção antecipada de prova não cabe qualquer juízo de valor
“sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(art. 382, § 2° do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSCAR LUIZ CERVI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
Dr.

Pedro Davi Benetti
, que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000707-12.2023.8.11.0050, ajuizada por
PEDRO ROQUE MARTELLI, MARCIANO MARTELLI, MARCOS ALBERTO MARTELLI, ARI VALDEMAR VELKE e IRES TEREZINHA VELKE
,
“proferida em
02.06.2023
(
Id. 119200962
), que não vislumbrou nenhuma nulidade ou irregularidade que justifique a extinção da referida ação, realçando que eventual descontentamento com o resultado da prova pericial poderá ser oportunamente impugnado pelo interessado, bem como aquela exarada em
05.06.2023
(Id. 119814076), que não obstante todas as inegáveis nulidades denunciadas nos autos, manteve o Perito e retomou o andamento dos trabalhos periciais, revogando decisão anteriormente proferida no incidente de Exceção de Suspeição no 1001410- 40.2023.8.11.0050”
(sic - razões recursais).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que na origem
“trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada inicialmente por PEDRO ROQUE MARTELLI, MARCIANO MARTELLI e MARCOS ALBERTO MARTELLI em face de ARI VALDEMAR VELKE, os quais afirmam que sofreram danos na lavoura de milho e milho pipoca por eles plantada, em área rural aproximada de 3.000ha (três mil hectares), apresentando aspecto fora do padrão habitual, por razões alheias ao plantio, suspeitando que a causa seria uma deriva de algum herbicida causador de morte de folha estreita, descartando eventual relação com falha de genética das plantas, doenças ou ataques de pragas, fato constatado por volta dos dias 02 e 03.03.2023”
(sic).

Inconformado, o agravante defende que
“
a inicial não trouxe qualquer documento técnico mínimo que fosse a amparar o deferimento da produção da prova pericial
, mesmo assim, a liminar foi deferida por meio de decisão datada de
15.03.2023
, momento em que o engenheiro agrônomo
SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH
foi nomeado para atuar como Perito Judicial, ordenando sua intimação para propor honorários (
Id. 112484075
)”
(sic).

Argumenta que
“
no dia imediatamente seguinte
(16.03.2023), o Perito nomeado compareceu
espontaneamente
no balcão da Secretaria e deu-se por intimado de sua nomeação (
Id. 112604094
), mesmo sem receber qualquer prévio comunicado oficial do Juízo, apresentando, em
19.03.2023
, sua proposta de honorários, indicando o dia
24.03.2023
para início dos trabalhos periciais (
Id. 112809744
)”
(sic).

Acrescenta que
“a citação do Requerido/Agravado ARI VALDEMAR VELKE foi efetivada às 17:20hs do dia
23.03.2023
(
Id. 113344218
), e o valor proposto pelo Perito foi homologado pelo juízo a quo na mesma data (
decisão de Id. 113343843
)”
(sic).

Diz que
“mais que depressa os Autores/Agravados manifestaram concordância com o valor proposto pelo Perito, indicando como assistente técnico o engenheiro agrônomo
MARCIO ANTONIO CARNIEL
(
Id. 112968717
)”
(sic).

Afirma que
“a citação válida do Agravante OSCAR LUIZ CERVI

ocorreu em
25.05.2023
(
Id. 118737806
), e na mesma data ele aviou a anexa Exceção de Suspeição do Perito
SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH
, requerendo, dentre outras providências, a suspensão do andamento da ação, intimação do Excepto para manifestar e acolhimento da Exceção, destituindo o Perito do encargo, nomeando outro profissional em substituição, registrando interesse na produção de provas (
Id. 118771748
dos autos no 1001410-40.2023.8.11.0050)”
(sic).

Assevera que
“manifestou nos autos principais em
29.05.2023
, com o objetivo de:
(i)
esclarecer a inocorrência da alegada ocultação, rebatendo as descabidas conclusões do oficial de justiça;
(ii)
denunciar a necessidade de imediata extinção da ação sem resolução do mérito, ante a ausência de justa causa para o deferimento da produção da prova e evidente conluio processual;
(iii)
denunciar a ocorrência de nulidades que viciam por completo a prova pericial e demandam a imediata extinção da ação sem resolução do mérito;
(iv)
impugnar o valor dos honorários periciais; e,
(v)
indicar assistente técnico e quesitos, acaso a ação prossiga mesmo despida de suas condições de processabilidade (
Id. 119026560
)”
(sic).

Alega que
“em
02.06.2023
o MM. Juízo a quo proferiu duas decisões, quais sejam:
(i) Exceção de Suspeição do Perito no 1001410-40.2023.8.11.0050: Decisão de Id. 119192742
: recebeu a suspeição do perito e suspendeu o andamento da ação de produção antecipada de provas, determinando a intimação do Excepto para, querendo, manifestar sobre o conteúdo da exceção; e,
(ii) Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000707-12.2023.8.11.0050: Decisão de Id. 119200962
: não vislumbrou qualquer nulidade ou irregularidade processual apta a ensejar a extinção da ação, arguindo que eventual discordância com o resultado da perícia poderá ser debatida oportunamente pelo interessado”
(sic).

Salienta que
“uma vez mais demonstrando incomum agilidade, o Excepto compareceu aos autos da Exceção de Suspeição em
04.06.2023 (domingo)
, e ao invés de rebater os fatos denunciados na exceção, optou por atentar contra a honra deste causídico e seu patrocinado, fazendo alegações absolutamente destituídas de amparo legal e fático, atestando, por suas falas, que sua conduta não é permeada de imparcialidade, como se espera de um perito judicial (
Id. 119689702
)”
(sic).

Anota que
“com isso, em
05.06.2023
o MM. Juízo a quo atendeu pedido deduzido pelos Autores/Agravados, não apenas mantendo o Excepto na condução dos trabalhos, bem como ordenando sua retomada, desprezando por completo todas as nulidades que maculam o feito e reclamam sua imediata extinção, o que se espera alcançar por meio deste recurso”
(sic).

Diz que
“
a prova pericial foi iniciada em 24.03.2023, data em que o Perito Judicial se dirigiu até a Fazenda Reata, de propriedade de OSCAR LUIZ CERVI, acompanhando o Autor/Agravado MARCIANO MARTELLI em seu veículo particular, e lá estando, passou a indagar os colaboradores da fazenda, se apresentando como enviado do Juízo, exercendo certa autoridade perante as pessoas que ali se encontravam, coletando informações e imagens, que certamente serão utilizadas no ato de elaboração do laudo pericial
”
(sic).

Destaca que
“o fato é que os Autores/Agravados não se deram ao trabalho de produzir qualquer documento a indiciar a necessidade da produção da prova pericial, restringindo-se a alegar possíveis danos em suas lavouras de milho e milho pipoca, deixando evidente a pretensão de encontrar um “culpado” pela sua ineficiência”
(sic).

Assegura que
“os Autores/Agravados não se deram ao trabalho de produzir, ainda que singelo, um laudo técnico sugerindo a ocorrência dos danos, suas eventuais causas e origens e, sobretudo, que pudesse indicar que o causador de presumido dano tenha sido o Agravante”
(sic).

Discorre que
“a narrativa autoral está alicerçada exclusivamente em quatro fotografias sem qualquer possibilidade de checagem de sua origem. Não é possível aferir, por mais esforço que se faça, se de fato foram extraídas nas lavouras dos Autores”
(sic).

Registra que
“ante a absoluta ausência dos indícios mínimos da existência e da autoria da alegada contaminação, a petição inicial haveria de ser indeferida de plano”
(sic).

Expõe que
“
se o assistente técnico é o profissional de confiança da Parte que o indica, para atuar tecnicamente em sua defesa, fica difícil entender como o Sr. MÁRCIO ANTONIO CARNIEL poderá atender ambos os polos da demanda
”
(sic).

Pondera
“
nulidade da prova pericial, em razão da absoluta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Da inicialização dos trabalhos periciais antes de efetivada a citação do Agravante e da imprestabilidade da prova em relação a ele e do evidente cerceamento de defesa
”
(sic).

Ressalta que
“a produção da prova pericial está integralmente maculada, de forma que ela não pode gerar qualquer efeito para o Agravante, que não teve a oportunidade de participar das diligências até agora implementadas pelo Perito Judicial, especialmente aquelas diligências realizadas no início da formação da lavoura e que permitiriam a identificação de eventual incúria nas áreas dos Agravados e, principalmente, se efetivamente, conduta inadequada do Agravante de manuseio de produtos químicos teria sido o fator determinante dos supostos danos narrados”
(sic).

“O Agravante invoca os ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, lecionando que “
a legitimidade do resultado da prova pericial requer que as partes tenham tido a devida possibilidade de participar em contraditório de sua formação
” e que “
não realizada a prévia intimação das partes, a perícia é ineficaz, sendo de se decretar a sua nulidade se a não intimação ocasionar prejuízo aos fins de justiça do processo
”
(sic).

Diante disso e com base nos pressupostos legais, pediu seja concedida a tutela recursal
“determinando a imediata suspensão da prova pericial, assim ficando a situação até julgamento deste agravo”
(sic). No mérito, pede
“o provimento deste agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para o fim de extinguir a Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000707-12.2023.8.11.0050, sem resolução do mérito, ante a ausência de justa causa a amparar o seu processamento, haja vista a absoluta inexistência de provas, ainda que mínimas, dos alegados danos à lavoura, bem como pelo evidente conluio implementado pelos Autores/Agravados PEDRO ROQUE MARTELLI, MARCIANO MARTELLI, MARCOS ALBERTO MARTELLI e o Requeridos/Agravados ARI VALDEMAR VELKE E SUA ESPOSA, aplicando-se o disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando os Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais”
. Alternativamente, postula, “
acaso a questão anterior não seja acolhida, que o feito seja então extinto sem resolução do mérito, declarando a nulidade da prova pericial, em razão de sua contaminação em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo Perito Judicial, que deu início à colheita de elementos que serão utilizados na elaboração do seu laudo, mesmo antes da perfectibilização da citação do Agravante, consoante previsão contida no art. 485, IV c/c art. 47917, ambos do Código de Processo Civil, condenando os Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais”
.

Guia de recolhimento do preparo recursal coligida no Id. 171411651.

Os agravados ARI VALDEMAR VELKE e IRES TEREZINHA VELKE apresentam contraminuta na peça de Id. 171487174, arguindo, em síntese: a inexistência de qualquer prejuízo atual para o agravante; que a parte dificultou sua citação para agora alegar que não observada a sua necessária ciência acerca da demanda de produção de provadas, tratando-se de nulidade plantada para depois ser alegada; que meses antes da sua formal citação o agravante já tinha conhecimento da demanda, tendo seus advogados acesso por diversas vezes o processo, o que resulta na intempestividade do agravo interposto; que não há conluio entre os requeridos agravados.

Os agravados PEDRO ROQUE MARTELLI, MARCIANO MARTELLI e MARCOS ALBERTO MARTELLI apresentam contraminuta na peça de Id. 171541174, sustentando, em síntese: o não cabimento de recurso em ação de produção antecipada de provas, na forma do art. 382, § 4° do CPC; o não cabimento de agravo de instrumento e a inaplicabilidade da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; a intempestividade do recurso porque, conquanto não formalmente citado, o agravante tinha ciência da demanda por meio de seus advogados, os quais reiteradamente acessaram o autos virtuais, de modo que
“na data de 25/04/2023 o Agravante já tinha ciência inequívoca da ação e ali iniciou seu prazo de interposição recursal, portanto, como o recurso foi interposto somente em 07/06/2023 ele é manifestamente intempestivo por não respeitar a quinzena legal”
; no mérito, argumenta o descabimento da pretensão de extinção do feito, sendo que a nulidade alegada não justifica a extinção e deve ser analisada pelo juízo da eventual causa principal; ausência de plausibilidade dos argumentos da parte recorrente; que não há conluio entre as partes, sendo injustificada a resistência do agravante em relação à produção antecipada de prova; que é descabida a nulidade da prova em razão da suposta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; que é flagrante o descabimento do argumento de inexistência de suspeição do perito nomeado pelo juízo
a quo
; que deve ser indeferida a liminar recursal vindicada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 13/06/2023, conforme decisão de Id 171807652.

É o relatório.

V O T O - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a teor do que já decidi em seara de liminar recursal, saliento que não procedem os argumentos aviados em sede contrarrecursal de descabimento do presente recurso.

Com efeito, não se desconhece do entendimento no sentido de que a decisão que determina a produção de provas é irrecorrível, conforme expressa redação do art. 382, § 4° do CPC.

Contudo, no presente caso, o recurso é manejado para atacar o procedimento adotado pelo magistrado e a manutenção do perito técnico indicado no feito, indigitados vícios que, em perspectiva, podem macular o devido processo legal e os primados do contraditório e ampla defesa, todos de lastro constitucional, os quais viabilizam o manejo do recurso até como desdobramento da premissa de inafastabilidade de jurisdição, havendo no caso vertente justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante.

A propósito, eis a orientação do STJ:

"RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E III DO ART. 381 DO CPC. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO, SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A PRETEXTO DE APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 382 DO CPC. CONTRADITÓRIO. VULNERAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1.
A controvérsia posta no recurso especial centra-se em saber se, no procedimento de produção antecipada de prova, a pretexto da literalidade do § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil, não haveria, em absoluto, espaço para o exercício do contraditório, tal como compreenderam as instâncias ordinárias, a ponto de o Juízo a quo, liminarmente - a despeito da ausência do requisito de urgência - e sem oitiva da parte demandada, determinar-lhe, de imediato, a exibição dos documentos requeridos, advertindo-a sobre o não cabimento de nenhuma defesa; bem como de o Tribunal de origem, com base no mesmo dispositivo legal, nem sequer conhecer do agravo de instrumento contraposto a essa decisão.
2.
O proceder levado a efeito pelas instâncias ordinárias aparta-se, por completo, do chamado processo civil constitucional, concebido como garantia individual e destinado a dar concretude às normas fundamentais estruturantes do processo civil, utilizadas, inclusive, como vetor interpretativo de todo o sistema processual civil.
3. Eventual restrição legal a respeito do exercício do direito de defesa da parte não pode, de modo algum, conduzir à intepretação que elimine, por completo, o contraditório. A vedação legal quanto ao exercício do direito de defesa somente pode ser interpretada como a proibição de veiculação de determinadas matérias que se afigurem impertinentes ao procedimento nela regulado. Logo, as questões inerentes ao objeto específico da ação em exame e do correlato procedimento estabelecido em lei poderão ser aventadas pela parte em sua defesa, devendo-se permitir, em detida observância do contraditório, sua manifestação, necessariamente, antes da prolação da correspondente decisão.
4. Reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si, ressai claro que, no âmbito da ação probatória autônoma, mostra-se de todo imprópria a veiculação de qualquer discussão acerca dos fatos que a prova se destina a demonstrar, assim como sobre as consequências jurídicas daí advindas.
5.
As ações probatórias autônomas guardam, em si, efetivos conflitos de interesses em torno da própria prova, cujo direito à produção constitui a própria causa de pedir deduzida e, naturalmente, passível de ser resistida pela parte adversa, por meio de todas as defesas e recursos admitidos em nosso sistema processual, na medida em que sua efetivação importa, indiscutivelmente, na restrição de direitos.
6. É DE SE RECONHECER, PORTANTO, QUE A DISPOSIÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO MERAMENTE LITERAL, COMO SE NO REFERIDO PROCEDIMENTO NÃO HOUVESSE ESPAÇO ALGUM PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE SE INCORRER EM GRAVE OFENSA AO CORRELATO PRINCÍPIO PROCESSUAL, À AMPLA DEFESA, À ISONOMIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Recurso especial provido.
"
(REsp n. 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023) (destaquei)

De outra feita, corrobora a viabilidade do manejo do presente recurso o fato de que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia (Tema 988), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
,
situação que, diversamente do aduzido nas contraminutas, se amolda ao caso vertente, já que, como sobredito, ao menos em perspectiva, há justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante.

Destarte,
REJEITO
as alegações de descabimento do recurso interposto.

No que tange a alegação de intempestividade do recurso em razão de, alegadamente, o agravante ter conhecimento da demanda antes de sua formal citação, o que estaria evidenciado no anterior acesso dos advogados que atualmente o representam nos autos, conquanto crível tal assertiva, não há como acolhê-la, isso porque a assinatura do instrumento de procuração juntado ao feito em 29/05/2023 ocorreu em 23/05/2023 (Id. 119026564), não havendo nos poderes outorgados a expressa menção de poder específico para receber citação, conforme preleciona o art. 105,
caput
do CPC, segundo o qual
“a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
”
, não cabendo a tese de comparecimento espontâneo.

Neste sentido, não há como reputar a ciência inequívoca da existência a partir dos anteriores acessos dos advogados que representam o agravante, isso porque o instrumento de procuração outorgado possui
data posterior
a tais eventos e porque não lhes foi outorgado poderes especiais para receber citação, o que é premente para que ocorra o alegado comparecimento espontâneo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018).

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM
PODERES
PARA RECEBIMENTO DE
CITAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS – RECEBIMENTO DA
CITAÇÃO
PELO BANCO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
De acordo com o entendimento do STJ, o simples
peticionamento
nos
autos
por
advogado

destituído
de
poderes

especiais
para
receber

citação
não
configura

comparecimento

espontâneo

apto
a
suprir

tal

necessidade
.
” (TJMT, N.U 1010247-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Destarte, não havendo que se falar em comparecimento espontâneo e consequente ciência inequívoca da existência da ação,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

Avançando a análise do mérito da insurgência recursal, desde já adianto que não deve prosperar.

Nesta senda, verifica-se que o agravante argumenta ser necessária
“a extinção da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000707- 12.2023.8.11.0050 sem resolução do mérito, ante a ausência de justa causa e do inescusável conluio implementado pelos Agravado”.

Contudo, diversamente do que aduz o recorrente, há sim interesse de agir e justa causa, sendo delineado e demonstrado na inicial, ainda que superficialmente, os requisitos legais para deferimento e realização da pretensão probatória.

Nesta senda, analisando o teor da inicial e documentos que a acompanham na instância singela (autos do processo número 1000707-12.2023.8.11.0050), observa-se que a prova pericial objeto da pretensão tem como base fundadas suspeitas, da equipe agronômica dos autores,
“de que a sua lavoura fora atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita”
. Segundo a inicial:

“(...)

As suspeitas levantadas por parte da sua equipe agronômica é de que a sua lavoura fora atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita.

Considerando que a identificação dos sintomas é recente, os Requerentes não conseguem saber, ainda, quais serão os efetivos danos em sua lavoura e produção agrícola, se as plantas morrerão precocemente, se deixarão de produzir ou se produzirão de forma reduzida, o que somente será possível de se identificar com o passar dos dias e com o desenvolvimento – ou não – da sua lavoura.

Após sondar a região na tentativa de identificar o ocorrido, os Requerentes identificaram que a mesma situação atingiu duas unidades produtivas vizinhas, também na lavoura de milho e milho pipoca, que possuem folha estreita. Tal fato eleva o indício de que a produção dos Requerentes e dos seus vizinhos fora afetada por algum herbicida específico para folha estreita aplicado em grande escala.

Ademais, após análise e diálogo com diversas equipes agronômicas, acredita-se que tal produto possa ter atingido a plantação dos Requerentes em decorrência de deriva na aplicação de herbicida para folha estreita em outras culturas em unidades produtivas vizinhas, donde está havendo o cultivo de plantas folha larga, como é o caso do algodão.

A deriva ocorre quando a trajetória da gota é desviada durante a aplicação de um defensivo, fazendo com que o produto não atinja o alvo desejado, podendo acontecer por conta do transporte das gotas produzidas na pulverização e pela ação do vento.

Salienta-se que ao se passar um herbicida que atinge apenas as plantas de folha estreita, o algodão que possui folha larga não sofrerá nenhum malefício, já as plantas de folha estreita, como é o caso do milho e milho pipoca, podem morrer ou serem amplamente danificados, a depender da quantidade de produto que venha a atingi-las.

A fim de esclarecimento, segue abaixo um croqui com a identificação de toda a área produtiva dos Requerentes (5.240 ha), sendo que a área contornada em vermelho se encontra danificada (área estimada de 3.000 ha):

(...)

Conforme se vê, a área afetada é grande (estimada em 3.000 hectares) e existe um prejuízo incalculável neste momento, de modo que, almejando identificar a causa e a origem do evento que acarretou danos à plantação e que potencialmente acarretará danos à sua produção agrícola, não resta alternativa aos Requerentes senão ajuizar a presente ação a fim de produzir prova pericial para apuração dos fatos.”

Neste sentido, com base em tal substrato fático infere-se que, diversamente do que aduz a parte agravante, há sim interesse de agir e justa causa para que seja realizada a almejada prova, encontrando a pretensão probatória fundamentação jurídica no art. 381, I, II e III, do CPC:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
;

II -
a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito
;

III -
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.”
(destaquei)

No tocante, infere-se que há interesse de agir e justa causa ao escorreito deferimento da liminar o fato de que a dinamicidade e a exploração das áreas rurais por plantação de lavouras denota ser bastante crível que, na pendência de futura ação indenizatória, o considerando o tempo decorrido entre futuro exame pericial e o objeto da prova (lavoura plantada, em desenvolvimento e proximidade de colheita), se revela praticamente impossível aferir com fidedignidade a circunstâncias de afetação da produção da lavoura da parte autora agravada por dano ambiental de deriva decorrente de uso de herbicida danoso em propriedade lindeira (art. 381, I, do CPC), além de que o conhecimento da verdade do origem da suspeita queda de produção pode sim tornar possível a autocomposição e prospectar o ajuizamento ou não da demanda indenizatória principal (arts. 381, II e III do CPC).

Ademais, as indicações de conluio entre as partes não encontram respaldo em elementos concretos de prova, partindo de presunções e indícios que não são suficientes a dar certeza, ao menos por ora, quanto à referida alegação, o que exige robusto conjunto de provas ou cabal demonstração.

Neste sentido, não há impeditivo legal de que as partes indiquem o mesmo assistente técnico, porque, conforme assinalado na decisão recorrida, este é dispensado do compromisso legal e atua em auxílio às partes na realização do trabalho pericial desenvolvido em processo judicial.

Ora, as partes decidem o que melhor lhes aprouver em defesa de seus interesses, não sendo a indicação do mesmo assistente técnico, o que por certo deve reduzir custos, elemento que denote, por si só, coligação de anseios contra o agravante.

Assim, conclui-se que não procede o argumento de extinção da demanda probatória por falta de interesse de agir e justa causa.

De outro norte, infere-se que a parte agravante também argumenta “
a nulidade da prova pericial, em razão da absoluta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
, além de que a
“inicialização dos trabalhos periciais antes de efetivada a citação do Agravante”
resulta na
“imprestabilidade da prova em relação a ele e do evidente cerceamento de defesa”
.

Neste tear, primeiramente saliento que o comparecimento espontâneo do perito nada comprova cabalmente quanto à sua alegada parcialidade.

Perito judicial é
expert
, de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos e científicos para elaborar estudos relevantes à busca da verdade real e ao desenlace de processos judiciais.

Neste sentido, o fato de o perito comparecer espontaneamente nos autos logo após sua nomeação não denota, por si só, qualquer inclinação ou parcialidade em sua atuação, sendo comum que, antes da nomeação o próprio juízo nomeante realize contato prévio e direto com o
expert
indagando-o de sua disponibilidade e capacidade técnica para exercer determinado encargo pericial de processo, afinal, como sobredito, o perito é de confiança do juízo.

Nenhum aspecto deste possível e singelo contato direto e anterior ciência da nomeação denota, por si só, qualquer inclinação em favor ou contra qualquer das partes.

Inclusive, já decidi anteriormente expressamente que
“considerando-se a necessidade de produção de prova pericial, compete ao juiz a nomeação do expert de sua confiança”,
sendo que
“
a escolha e a nomeação é ato do magistrado”
, sendo às partes
“apenas assegurada a indicação de assistente técnico”
(N.U 0004591-66.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

Ademais, também não prospera o argumento de nulidade de toda a prova pericial em razão da ausência de prévia e formal intimação e ciência da parte acerca da decisão que determina e da realização da prova pericial, revelando-se, diante do contexto de urgência e possível perecimento do objeto da perícia, despiciendo aguardar a citação da parte interessada agravante, que aparentemente se esquivava dos atos de citação e intimação, conforme certificado pelos oficiais de justiça nos Ids. 116792270 e 116788087 dos autos de origem.

Neste sentido, saliento que a mera ausência de formal ciência e intimação prévia não acarreta a conseguinte nulidade do trabalho pericial porque, em que pese alegue, não é objetivamente indicado o prejuízo sofrido com a realização do trabalho pericial.

Neste contexto, observa-se que a indicação de necessidade de citação do agravante como interessado no procedimento de produção de prova somente surgiu após o início dos trabalhos periciais, conforme delineado na peça de emenda de Id. 114200879.

Neste sentido, a urgência, diante da crível perda de objeto do exame pericial em razão da colheita, justifica a realização dos trabalhos sem formal citação da parte adversa.

De mais a mais, em pese alegue, não é delineado prejuízo concreto, não sendo possível inferir em que medida a mera participação da parte agravante nos levantamentos do trabalho pericial alterariam o cenário probatório em seu favor, ou seja, não há esclarecimento do prejuízo concreto advindo da falta de sua participação nos trabalhos periciais ou mesmo mera indicação acerca de em qual medida sua participação nos levantamentos de dados periciais alteraria o cenário da prova produzida.

Outrossim, a despeito dos argumentos da parte agravante, o mero auxílio na realização dos levantamentos periciais por si só não indica, de forma indene de dúvidas, a parcialidade e inclinação do perito em favor da parte que lhe auxilia, afinal, quem conhece bem a propriedade rural e suas peculiaridades é o proprietário, o qual pode e deve indicar, à luz do princípio da cooperação processual, as questões que reputa relevantes na produção do exame pericial requestado.

Ademais, corrobora a inexistência de prejuízo o fato de que o conteúdo da perícia realizada ainda será objeto do pertinente contraditório judicial em futura demanda indenizatória principal, não cabendo no procedimento de produção antecipada de prova qualquer juízo de valor
“sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(art. 382, § 2° do CPC).

Por fim, salienta-se ainda que o Código de Processo preconiza expressamente a possibilidade de realização de contraprova pericial no mesmo procedimento, nos termos do art. 382, § 3° do CPC, segundo o qual
“os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”
.

Assim, o fato de ser assegurado o direito de contraprova também reforça a ausência de nulidade, isso porque a parte poderá contestar de forma minudente, no mesmo procedimento, mediante contemporânea, nova e equivalente prova pericial, os levantamentos e trabalho pericial já realizado, cabendo à seara da demanda principal a ser futuramente ajuizada o cotejo, confronto e valoração dos elementos probatórios periciais produzidos, posto que, como sobredito, no procedimento de produção antecipada de prova não cabe qualquer juízo de valor
“sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(art. 382, § 2° do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 26 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O - VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Pedi vista para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuida-se na origem de ação de produção antecipada de provas no 1000707-12.2023.8.11.0050 proposta inicialmente por Pedro Roque Martelli e outros em face de Ari Valdemar Velke, objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a produção de prova pericial a fim de identificar a causa e a origem do evento que acarretou danos à plantação e que potencialmente acarretará danos à sua produção agrícola.

Narram os autores que são produtores rurais e cultivam lavouras na região de Campo Novo do Parecis há mais de 25 anos. Alegam que nos dias 02 e 03 de março de 2023 observaram que a lavoura cultivada apresentava um aspecto fora do padrão habitual, tornando-a comprometida visivelmente.

Aduzem que, após a análise de alguns agrônomos, suspeitam que a lavoura foi atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita.

Diante do exposto, pugnaram pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata realização de prova pericial a ser feita por engenheiro agrônomo, com intuito de apurar a causa e origem dos danos sofridos pela plantação de milho e milho pipoca dos requerentes nas propriedades constantes nas matrículas anexas ao feito.

O Magistrado de origem deferiu a medida requerida, acolhendo a justificação sumária da necessidade de antecipação da prova e para sua realização, nomeou como perito judicial o Engenheiro Agrônomo Sônio Aramis dos Santos Blauth - CREA 120.443.508-1, tendo o mesmo aceitado o encargo e apresentado a proposta de honorários - id. 171332707.

Os requerentes concordaram com a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado e efetuaram o depósito de 60% do valor orçado.

O requerido Ari Valdemar Velke foi devidamente citado (id. 171332707 - Pág. 39).

Os requerentes pleitearam aditamento a petição inicial, solicitando a inclusão de um novo interessado no polo passivo da ação, o Sr. Oscar Luiz Cervi (proprietário da área vizinha), o que foi deferido pelo Magistrado
a quo
, conforme decisão acostada no id. 171332707 - Pág. 52, determinando a sua citação (id. 171332707 - Pág. 86), bem como ciência ao Ministério Público acerca da suposta ocorrência de dano ambiental.

O requerido Ari Valdemar Velke apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado (id. 71332707 - Pág. 57), bem como sustentou que também experimenta os mesmos prejuízos dos autores em sua plantação.

Seguiu sustentando que realizou uma perícia particular nas folhas contaminadas e que a conclusão foi no sentido de que houve uma contaminação por
glifosato
, agente químico que o reclamado e autor sequer fazem uso e que é de uso restrito no Brasil, conforma prova pericial anexada (id. 171332707 - Pág. 78/84).

Ato contínuo, o reclamado – Sr. Ari Velke nomeou assistente técnico, indicando para desempenhar tal encargo o Sr. Márcio Antônio Carniel (id. 171332707 - Pág. 94).

No id. 171332707 - Pág. 95 e 100, o oficial de justiça apesentou certidão de intimação negativa, mencionando a oposição passiva do requerido Sr. Oscar Luiz Cervi, nesse sentido,
verbis
:

“
não foi possível INTIMAR requerido, em virtude de não encontra lo pessoalmente no dia em que me diligenciei. M.M. Juiz(a) do Feito, em virtude da OPOSIÇÃO PASSIVA do mesmo, há evidencias concretas de que o requerido esquiva – se do contato pessoal com este Oficial de Justiça, nitidamente obstando o andamento da ordem Judicial, com a intenção de postergar, ao Maximo o cumprimento do mandado. Hora não atendendo aos chamados das vezes, que entrei em contatos através do numero do celular 67 9 9963-1208, nos dias 27-04-2023 as 18hs09 tres ligações, dia 02-05-2023 as 19hs32 duas ligações efetuadas, dia 03-05-2023 as 15hs23, 15hs25 e 15ha26, não obtive êxito, o requerido não possui WhatsApp, em contatos com o requerido pedi o numero do seu whatsApp ele disse que não tinha, estava em viagem, alegando ainda mais para enviar o mandado para a Rua 11 de Abril, perguntei o nome do Bairro e cidade , ele não respondeu, disse que tenho fe Publica fizesse o que eu bem entendesse. No primeiro contato ele atendeu o telefone conversou comigo perguntando quem eu era o que fazia, ele sabe que estou atrás dele para INTIMA LO., dando conta que o requerido se OCULTA PROPOSITADAMENTE para evitar a INTIMAÇÃO.

EM TEMPO, na sede da fazenda Reata fui recebido pelo Andre Magro e Magnun empregados da fazenda que se recusaram ficar com a copia do mandado. Segue ligaçoes feita pelo requerido no meu celular.”

Diante disso, os autores apesentaram petição, pleiteando a expedição de carta precatória para o Estado de MS para a citação do requerido Oscar Luiz Cervi (id. 171332707 - Pág. 102).

Contudo, neste ínterim, foi acostado o AR Digital nos autos – id. 171332707 - Pág. 114, devidamente assinado e entregue em 25/05/2023 ao destinatário Oscar Luiz Cervi.

Em 07/06/2023, o requerido, ora Agravante, apresentou Exceção de Suspeição do Perito, Sr. Sonio Aramis dos Santos Blauth, autuada em apartado (autos de n. 1001410-40.2023.8.11.0050) e por dependência a ação de produção antecipada de provas no 1000707-12.2023.8.11.0050, pleiteando a suspensão imediata dos trabalhos periciais (id. 171332709 - Pág. 15), tendo o Magistrado de origem proferido a seguinte decisão,
verbis
:

“(...)Vistos e examinados.. Oscar Luiz Cervi ingressou com exceção de suspeição do perito Sonio Aramis dos Santos Blauth nomeado nos autos do processo n. 1000707-12.2023.8.11.0050. Em síntese, sustenta que foi deferida a produção de prova pericial no dia 15/03/2023 às 16h06min, momento em que foi nomeado para atuar como perito judicial o excepto Sonio Aramis dos Santos Blauth. Aduz que no dia 16/03/2023 às 14h57min o excepto compareceu espontaneamente e presencialmente perante a Secretaria da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, dando-se por intimado de sua nomeação, mesmo sem qualquer intimação formal expedida pelo juízo. Narra ainda que a proposta de honorários foi apresentada no dia 19/03/2023, estando pronta desde 17/03/2023, estabelecendo prazo para início a partir do dia 24/03/2023. Arguiu o excipiente que o excepto deu início à coleta de elementos para elaboração do laudo pericial na companhia de um dos autores, provocando a nulidade da perícia, pugnando assim pela remoção do perito, em razão deste ter violado princípios éticos para o cumprimento do encargo.
Diante do exposto, requereu a imediata suspensão do andamento da ação, a intimação do excepto para, querendo, apresentar manifestação. DECIDO. Recebo a inicial uma vez que preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. Suspendo os autos de Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000707- 12.2023.8.11.0050 com fundamento no art. 313, III, do CPC.
Cite-se/Intime-se o excepto para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação, nos termos do art. 146, § 1o, do CPC/2015. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.”
(id. 171332709 - Pág. 30)

Na mesma data, o requerido, ora agravante, apresentou manifestação nos auto principais (id. 171332707 - Pág. 119), pleiteando a extinção da ação sem resolução do mérito, ante a ausência de justa causa para a produção da prova pericial e do conluio perpetrado entre os Autores e o primeiro requerido Ari Valdemar Velke, bem como a nulidade da prova pericial, em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante do início dos trabalhos periciais antes da sua citação e da imprestabilidade da prova em relação a ele.

Na mesma oportunidade, indicou assistente técnica - Engenheira Agrônoma Gizelly Santos e apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado (id. 71332707 - Pág. 136).

No id. 171332707 - Pág. 150, magistrado de origem proferiu a seguinte decisão, de modo que peço vênia para transcrever alguns trechos,
verbis
:

“(...) Cumpre consignar que nos autos do incidente de suspeição PJE n. 1000707-12.2023.8.11.0050 este juízo deferiu o pedido de suspensão da perícia designada a fim de evitar qualquer nulidade processual.

Determino a intimação das partes e do perito para ciência das alegações apresentadas pelo requerido Oscar.

Com relação a indicação do mesmo assistente técnico tanto pela parte autora quanto pelos requeridos Ari Valdemar Velke e Ires Terezinha Velke, não vislumbro qualquer óbice ou impedimento, notadamente porque o referido profissional não presta compromisso judicial, tampouco tem o dever de ser imparcial, sendo certo que havendo concordância entre as partes quanto ao acompanhamento deste na perícia judicial, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade processual, mormente porque a participação deste é inclusive dispensável caso a parte não tenha interesse.

Neste sentido, cito o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. 1. Em decorrência do efeito devolutivo, o tribunal, ao conhecer da matéria impugnada, pode adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença, nem pelos suscitados pelas partes. 2. A Corte de origem asseverou que não houve o cerceamento de defesa alegado, mormente por ter sido oportunizada a indicação de assistente técnico. Não obstante, a parte recorrente pretendeu que o referido ônus fosse suprido pelo magistrado, por litigar sob o benefício da justiça gratuita, situação incompatível com tal nomeação, consubstanciada em encargo do interessado. 3. Não se pode confundir a nomeação de perito com a nomeação de assistente técnico. Enquanto o perito é nomeado pelo magistrado, para agir de forma imparcial no processo, o assistente técnico é profissional de confiança das partes, contratado para atuar em prol dos interesses do contratante. 4. Ademais, mesmo com a ausência da participação de assistente técnico, não se comprovou, na hipótese, o efetivo prejuízo, máxime ante a participação imparcial de perito técnico judicial, que atestou a ausência de culpabilidade dos réus, observando, no laudo, inclusive, os quesitos apresentados pelos recorrentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1254838 MS 2011/0111515-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017) Original sem grifos.

Destarte, não vislumbro nenhuma nulidade e/ou irregularidade que justifique a extinção do feito, sendo certo que eventual discordância com o resultado da perícia terá o requerido tempo hábil para apresentar suas impugnações que julgar necessárias. Por fim, considerando que houve a regular citação do requeridos, bem como a apresentação dos assistentes técnicos e quesitos a serem respondidos, aguarde-se a análise do incidente de suspeição para o prosseguimento do feito. Intimem-se as partes.
(id. 171332707 - Pág. 152)
.

Em seguida, os autores pugnaram que seja mantida a decisão proferida no id. 119200962, bem como seja o requerido Oscar condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, por opor resistência a pretensão autora; que seja revogada a suspensão do andamento da perícia; que sejam indeferidos os os pleitos relacionados à suspeição do perito nomeado pelo Juízo ou, subsidiariamente, seja nomeado perito substituto para exercer o encargo imediatamente com o acompanhamento da colheita que se inicia em 06/06/2023 e a condenação do requerido Oscar ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Juntou a ata notarial lavrada pelo Cartório do 2o Ofício daquela Comarca, onde foram registrados e constatados os danos sofridos pela lavoura dos requerentes.

No id. 171332707 - Pág. 221, o magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada, nesse sentido:

“(...)
Sem delongas, levando em consideração a informação acerca do início da colheita na lavoura em 06/06/2023, sendo necessária a prática de tal ato, o qual considero de natureza urgente, sob pena de não produção da prova, bem como a ausência de eventual prejuízo processual, até porque os trabalhos podem ser acompanhado pelas partes e assistentes técnicos, mantenho o perito anteriormente nomeado para proceder com o inicio dos trabalhos na data informada, com fundamento no art. 148, § 2o, do CPC e art. 314 do CPC, ficando revogada a suspensão deferida nos autos de exceção de suspeição n. 1001410- 40.2023.811.0050.

Ainda, a fim de preservar a lisura dos procedimentos, determino que a colheita também seja acompanhada pelo Oficial de Justiça
.

Sem prejuízo, postergo a analise do pedido de condenação de honorário sucumbenciais para ao final do processo. Do mesmo modo, postergo a analise do pedido de condenação do requerido Oscar ao pagamento de multa por litigância de má-fé para após o julgamento do incidente de suspeição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.”

Devidamente intimado, o perito apresentou defesa id. 171332709 - Pág. 35, rebatendo as alegações.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra o pronunciamento judicial que revogou a suspensão deferida nos autos de exceção de suspeição n. 1001410- 40.2023.811.0050 e manteve o perito anteriormente nomeado a fim de dar continuidade aos trabalhos.

Em síntese, alega a necessidade da extinção da ação de produção antecipada de provas sem resolução do mérito, ante a ausência de justa causa e do inescusável conluio implementado pelos agravados.

Segue sustentando a nulidade da prova pericial, em razão da absoluta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que houve a inicialização dos trabalhos periciais antes de efetivada a sua citação, ensejando, consequentemente, a imprestabilidade da prova em relação a ele.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela recursal para a imediata suspensão da prova pericial.

Em sede de contrarrazões, os agravados Ari Valdemar Velke e Ires Terezinha Velke manifestaram, preliminarmente, pela intempestividade do recurso, e no mérito pela inexistência de qualquer prejuízo atual para o agravante, bem como pela ausência de conluio pela nomeação de mesmo assistente de perito, ante a ausência de prova de tal fato ou impedimento, notadamente porque o referido profissional não presta compromisso judicial. (id. 171487174).

Os agravados Pedro Roque Martelli, Marciano Martelli e Marcos Alberto Martelli manifestaram no id. 171541174, preliminarmente, pelo não cabimento de recurso em ação de produção antecipada de provas – art. 382 §4o do CPC; pelo não cabimento de agravo de instrumento ante a inaplicabilidade da mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e pela intempestividade do recurso.

No mérito, sustentaram o cabimento da ação de produção antecipada de provas – inexistência de razão para extinção do feito – alegação de nulidade que não justifica a extinção do feito e que devem ser analisadas pelo juízo da eventual causa principal; a inexistência de conluio entre as partes – da resistência injustificada do agravante Oscar Luiz Cervi à produção de prova; da flagrante inexistência de suspeição do perito nomeado pelo d. juízo
a quo,
diante da

inocorrência de qualquer das hipóteses legais de suspeição e da necessidade de indeferimento do pleito de concessão da tutela recursal para imediata suspensão da prova pericial sob pena de perdimento das evidências necessárias à produção da prova – ausência de amparo legal para a suspensão em questão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio de decisão unipessoal da e. relatora – Desa Antônia Siqueira.

Inicialmente, em relação a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a inaplicabilidade da mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não assiste razão aos agravados. Explico.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Assim,
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão ora apresentada, em sede de recurso de apelação, entendo pelo cabimento do recurso interposto
.

Acerca da intempestividade alegada,
também não merece acolhimento
, posto que, o instrumento de procuração juntado ao feito em 23/05/2023 (id. 171332707 - Pág. 145), não concedeu poderes para o recebimento de citação.

Assim, segundo a regra do art. 105,
caput,
do CPC,
“a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
”,
de forma que não há falar em comparecimento espontâneo.

No mérito, a magistrada relatora nega provimento ao recurso de agravo.

Pois bem. Nesse contexto, a controvérsia jurídica cognoscível consiste basicamente em saber o acerto ou desacerto da decisão agravada, que manteve o perito anteriormente nomeado a fim de dar continuidade aos trabalhos e realização da perícia técnica solicitada nos autos da produção antecipada de provas.

Compulsando os documentos que instruem o presente instrumento, e atento aos limites cognoscível a essa espécie recursal, entendo que o voto condutor decidiu a controvérsia jurídica em observância aos requisitos exigidos em nossa Legislação Processual referente ao caso, não havendo que se falar em violação ao contraditório, vez que o agravante foi devidamente intimado para acompanhar a realização da pericia, indicar assistente técnico e apresentar os quesitos que achar necessário, sendo descabida a arguição de violação ao contraditório.

Seguindo a celeuma, como dito, cuidam-se os autos originário de pedido de produção antecipada de prova com fundamento no art. 381, I, do CPC, em razão da urgência na realização da prova pericial ante a possibilidade iminente de perecimento do material a ser periciado, por se tratar de produção agrícola que poderá morrer e/ou ser colhida em breve, no tempo oportuno.

Cumpre registrar, que a medida cautelar que visa a produção antecipada da prova não tem caráter satisfativo, mas, garantidora da ação principal, sendo o seu objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Nesse contexto, nesse procedimento não há manifestação quanto ao mérito da prova produzida, haja vista que o deferimento da produção antecipada se subordina, no caso em tela, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, em razão da natural demora de se chegar a fase instrutória, circunstância evidenciada na origem.

Assim é que as questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova.

Ademais, conforme preconiza o art. 382, §2o, do CPC, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas a respeito da prova produzida, o que vale dizer, que o magistrado apenas presidirá o procedimento, sem fazer valoração da prova, até porque a ação principal poderá ou não ser proposta.

Deste modo, limitando-se o procedimento apenas à realização da prova, ou seja, ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial, não há que se falar em cerceamento ou nulidade, não merecendo reparos a decisão agravada neste ponto.

Quanto a suspeição do
expert
nomeado pelo juízo de origem, vale dizer, que o agravante alega a suspeição do perito, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de suspeição.

É cediço que a nomeação de perito é ato discricionário do Juiz e, portanto, pode ele designar qualquer profissional de sua confiança. Por esta razão, certo é que o perito judicial deve ser imparcial e distante dos interesses das partes, até mesmo porque o perito está sujeito às responsabilidades cíveis e criminais quanto ao seu labor, de tal modo que a alegação de suspeição do
expert
nomeado depende de prova robusta e inequívoca, o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalta-se, ainda, por oportuno, que com a apresentação do laudo pericial e não sendo a contento da parte agravante, este poderá impugná-lo, em momento certo e adequado, não havendo, a meu ver, qualquer prejuízo na continuidade dos trabalhos periciais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023